Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719937-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA AGRAVADO: JULIANO FREIRE MENDES D E C I S Ã O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões (ID 27110725). Ressalto, desde já, que o recurso de agravo de instrumento e agravo interno não comportam dilação probatória. Brasília - DF, 2 de agosto de 2021 13:36:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador